Tribunal: CARF
Processo: 13609.901875/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MURILLO LO VISCO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901875/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.717 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
VOTORANTIM METAIS ZINCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 09/02/2007
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. DIREITO
CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO.
Na hipótese em que o contribuinte retifica a DCTF após a ciência do despacho
decisório para fins de reduzir ou mesmo eliminar o débito antes declarado e,
assim, formalizar a existência do direito creditório a título de pagamento
indevido ou a maior, é necessária a apresentação de elementos probatórios que
justifiquem a redução do débito declarado, não bastando para tanto a simples
retificação da DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901875/2010-11
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901875/2010-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão de primeira
instância que manteve decisão da Unidade de Origem que não homologou compensação em que
a Recorrente pretendeu utilizar direito creditório do tipo “pagamento indevido ou a maior”.
Conforme se depreende da análise do Despacho Decisório, o direito creditório
pleiteado não foi reconhecido em razão de o pagamento informado na declaração de
compensação (DComp) se encontrar integralmente utilizado, alocado a débito declarado pela
própria Contribuinte em DCTF.
Inconformada com a decisão da Autoridade competente da DRF, a Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade informando que transmitiu DCTF retificadora para
reduzir o débito que, no Despacho Decisório, consta como vinculado ao pagamento em questão.
Juntou nota fiscal que, de acordo com seu entendimento, comprovaria a retificação do débito e,
com base nessa alegação, requereu a homologação de sua compensação.
A DRJ considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender
que, após a ciência do despacho decisório, a retificação da DCTF somente poderia produzir
efeitos se viesse acompanhada de elementos de prova que justificassem a retificação. Nesse
sentido deixou consignado que a nota fiscal juntada aos autos não é suficiente para esse fim.
Como fundamento para sua decisão, fez referência à alínea “c” do inciso I do § 2o do art. 9o da
IN RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010, então vigente, segundo a qual a retificação da
DCTF não produzirá efeitos quando alterar débitos relativos a impostos e contribuições em
relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
Irresignada, a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário ora sob exame em
que reitera suas razões de defesa, e contesta a base legal da decisão de primeira instância,
argumentando que “ao contrário do afirmado pelo acórdão combatido, não há que se falar em
aplicação a alínea ‘c’ do inciso I do § 2o do artigo 9o da IN 1.110/2010, pois a Recorrente não foi
submetida a procedimento de fiscalização”.
Acrescenta, ainda, que a decisão de primeira instância é contraditória porque, de
um lado, quando serve de fundamento para a não homologação da compensação, afirma que a
DCTF presume-se verdadeira e faz prova do valor do débito; e, de outro, quando a Recorrente
pretende se valer de retificação de DCTF para demonstrar a existência de crédito, o acórdão
recorrido contradiz sua própria fundamentação ao afirmar que a DCTF retificadora só pode ser
considerada como argumento de impugnação, e não como prova.
É o relatório.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901875/2010-11

Voto
Conselheiro Murillo Lo Visco – Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Conforme relatado, a Recorrente requer o reconhecimento de direito creditório do
tipo “pagamento indevido ou a maior”, que não foi reconhecido pela Unidade de Origem em
razão de o pagamento informado na DComp em tela encontrar-se integralmente utilizado,
alocado a débito declarado pela própria Contribuinte em DCTF.
Em sua defesa, a Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
informando que transmitiu DCTF retificadora para reduzir o débito que, no Despacho Decisório,
consta como vinculado ao pagamento em questão, e juntou nota fiscal que comprovaria a
retificação do débito.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade por entender que,
após a ciência do despacho decisório, a retificação da DCTF somente poderia produzir efeitos se
viesse acompanhada de elementos de prova que justificassem a retificação, e afirmou que a nota
fiscal juntada aos autos não é suficiente para esse fim.
Trata-se, portanto, do típico caso em que a Recorrente retifica a DCTF após a
ciência do despacho decisório para fins de reduzir ou eliminar o débito antes declarado e, assim,
formalizar a existência do direito creditório a título de pagamento indevido ou a maior.
Em casos como esse, a jurisprudência deste Colegiado de segunda instância
consolidou-se exatamente conforme decidiu o órgão julgador de primeira instância, no sentido da
necessidade de serem apresentados elementos probatórios que justifiquem a redução do débito
declarado, não bastando para tanto a simples retificação da DCTF, conforme evidenciam as
ementas abaixo colacionadas, com destaques acrescidos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
LUCRO PRESUMIDO. IRPJ. BASE DE CÁLCULO. ALÍQUOTA APLICÁVEL. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS VERSUS VENDA DE MERCADORIAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Para fins de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, na sistemática de tributação
com base no lucro presumido, as receitas decorrentes das atividades consideradas como
prestação de serviços em geral estão sujeitas ao percentual de 32%. Não comprovado nos autos o
exercício da atividade, e o recebimento de receitas correspondente à atividade de venda de
mercadoria (desenvolvimento e edição de softwares prontos para o uso, de prateleira, standard),
não se pode conceber que a mera retificação da DCTF seja suficiente para aplicação da
alíquota de 8%.
DIREITO CREDITÓRIO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU
A MAIOR DE IRPJ. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ART. 170, CTN.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins de comprovação
do direito creditório, ficam prejudicados os requisitos de liquidez e certeza do crédito, previstos
no Art. 170, do Código Tributário Nacional.
(Acórdão no 1001-001.749, Data da Sessão 05/05/2020, Relator(a) André Severo Chaves)

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901875/2010-11

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório não é prova suficiente a
comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior. Faz-se necessária a apresentação de
documentos hábeis e idôneos (escrituração contábil e fiscal) para comprovar a correição dos
valores retificados, e por conseguinte, a existência de crédito líquido e certo.
(Acórdão no 1301-004.369, Data da Sessão 23/01/2020, Relator(a) Fernando Brasil de Oliveira
Pinto)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2003
DÉBITO FISCAL DECLARADO E PAGO. RETIFICAÇÃO
A retificação do débito fiscal apurado, declarado na respectiva DCTF e pago tempestivamente,
somente é aceita, mediante a apresentação de documentos fiscais e contábeis, comprovando erro
na apuração do valor inicialmente apurado, declarado e pago.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo, mediante
a transmissão de Pedido de Restituição/Declaração de Compensação (Per/Dcomp), está
condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro declarado.
(Acórdão no 3301-001.111, Data da Sessão 02/09/2011, Relator(a) José Adão Vitorino de
Morais)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/03/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE. RETIFICAÇÃO DE DCTF.
INSUFICIÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos elementos
probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado. A
mera retificação de DCTF não é suficiente para esta demonstração, a qual deve ser realizada
mediante documentos contábeis e fiscais.
(Acórdão no 3401-007.403, Data da Sessão 17/02/2020, Relator(a) Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
restituição não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se funde.
(Acórdão no 9303-010.062, Data da Sessão 21/01/2020, Relator(a) Demes Brito)

Dessa forma, considerando que no presente caso nada foi trazido aos autos para
além da DCTF retificadora e de uma nota fiscal que, realmente, não se presta a comprovar o que
fora alegado, é forçoso concluir que a Requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar
a liquidez e certeza de seu direito.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.717 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901875/2010-11

Quanto aos demais argumentos trazidos pela Recorrente, relacionados à
inaplicabilidade da Instrução Normativa RFB no 1.110, de 2010, ao presente caso, e à alegada
contradição na fundamentação da decisão recorrida, cumpre esclarecer o seguinte.
De fato, no presente caso, a Recorrente não foi submetida a procedimento de
fiscalização no sentido estrito. No entanto, como o pleito da Recorrente já havia sido objeto de
verificação pela Autoridade competente – culminando com a expedição do Despacho Decisório
combatido –, a redução pretendida no débito em tela precisava ser devidamente demonstrada
pela Recorrente, não bastando para tanto a mera retificação da DCTF, conforme já amplamente
evidenciado pela jurisprudência acima colacionada.
Dessa forma, não há qualquer contradição na decisão recorrida. O fato de a
Recorrente não ter sido intimada a comprovar a informação contida na DCTF original –
considerada na análise do pedido – não afasta a necessidade de ser comprovada a razão pela qual
essa mesma informação foi posteriormente retificada. Especialmente porque, com essa
retificação, a Recorrente pretendeu alterar a situação jurídica que se estabeleceu com a expedição
do despacho decisório.
Em outras palavras, como a Autoridade competente analisou as informações
fornecidas pela Contribuinte e concluiu que, em razão da insuficiência do direito creditório, o(s)
débito(s) informado(s) na DComp não foi(ram) extinto(s), para alterar a situação jurídica
desse(s) débito(s) a Recorrente precisava comprovar que as informações anteriormente prestadas
estavam incorretas, e não simplesmente declarar que um erro foi cometido na declaração
original. Essa, inclusive, é a essência do § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional, segundo
o qual, “a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou
a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de
notificado o lançamento”. A bem da verdade, ainda que aqui não estejamos diante do instituto do
lançamento por declaração (que é o objeto do art. 147 do CTN), a inteligência da referida norma
deixa bastante claro que a retificação de declaração tendente a reduzir valor de tributo, quando
pretendida após a análise da autoridade fiscal, precisa ser devidamente comprovada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Murillo Lo Visco

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital